Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-44.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005728-44.2017.8.14.0201

APELANTE: CLEIZE DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §2°, IV, DO CP – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO. PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Quando da fixação da pena base, o magistrado fixou bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, por valorar negativamente, a culpabilidade e os motivos do crime. A culpabilidade extrapola o grau de reprovabilidade de sua conduta, posto que a apelante atacou a vítima com uma faca, de forma surpreendente, na frente de seus familiares e os motivos do crime, revelaram-se desfavoráveis à apelante, por ter se originado por brigas de crianças, conforme trazido pela sentença condenatória, razão pela qual devem ser mantidos como negativos os aludidos vetores. É sabido que o magistrado possui discricionariedade para valorar a dosimetria da pena e no caso concreto, agiu dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida pelo juízo sentenciante. Vide Súmula 23, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEIZE DA SILVA BARBOSA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que:
“(...) No dia 25.06.2016, por volta de 19h30min, na Rua Mendes, Bairro da Maracacuera, neste Distrito, a criança, Gustavo da Cruz Figueiredo, com 06 (seis) anos de idade, filho da vitima Cíntia Chaves da Cruz, estava brincando com a filha da ora denunciada quando houve uma briga entre as crianças, tendo a ora denunciada proferido para Gustavo as seguintes palavras: “cão, peste, satanás.”. Depois de ouvir de seu filho o ocorrido e relatado no parágrafo no anterior, a aqui vítima foi indagar da acusada sua atitude, momento em que esta, armada com uma faca de cozinha, tentou desferir vários golpes no peito da vítima Cintia, oportunidade em que a irmã desta, Carmem Silvia Trindade da Luz da Cruz, colocou a mão na frente para proteger Cintia, sendo atingida em sua mão esquerda. Não satisfeita, a denunciada desferiu um golpe de faca no rosto de Cíntia, causando-lhe deformidade permanente, conforme laudo pericial n° 2016.01.017236-TRA, de f.16, do IPL, cabendo ressaltar que a briga só terminou com a intervenção do marido da aqui vítima e de Carmen Silvia, após o que Cintia foi encaminhada para a UPA. onde levou oito pontos no rosto, em virtude da agressão sofrida. .(...)”

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar a ré nas sanções punitivas do artigo 129, §2°, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, tendo ao final, substituído a pena por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Inconformado, pugna a apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que não há motivos concretos para fixá-la em patamar superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento recursal, em observância a Súmula 23 deste Tribunal.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade incontroversas, tanto que pleiteia a apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, pela inexistência de circunstância judicial desfavorável na dosimetria de pena, pelo que passo a analisar.

Para fixar a pena base em 03 (três) anos de reclusão, o magistrado assim valorou as circunstâncias judiciais:

“(...) A culpabilidade da ré, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, merece maior grau de reprovação, a ré atacou a vítima com uma faca, de forma surpreendente e na frente de familiares extrapolando os limites da civilidade numa discussão entre vizinhas.
Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer, que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que a ré não possui sentenças condenatórias com trânsito em julgado, revelando que a mesma é primária e sem antecedentes. Afere-se a conduta social da ré pela caracterização dos diversos papeis que desempenha na comunidade que integra. No caso, inexiste subsídio que ateste as condições da vida sócio/familiar do acusado, pelo qual tal circunstância é neutra. A personalidade da agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade da ré, não sendo possível presumir-se o grau de periculosidade.
Quanto aos motivos, os motivos são banais e, portanto, desfavoráveis à acusada, eis que originados por briga de crianças, filhas das partes.
No que concerne às circunstâncias, não há que se valorar. Quanto às consequências, também nada há a considerar, eis que integram o tipo penal e do contrário incidirá em bis in idem. A vítima em nada contribuiu para o crime. Considerando as circunstâncias ora analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão.”

Não há razão a defesa, isso porque, em análise da sentença condenatória, verifica-se que quando da pena base, o magistrado fixou bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, por valorar negativamente, a culpabilidade e os motivos do crime.

A culpabilidade extrapola o grau de reprovabilidade de sua conduta, posto que a apelante atacou a vítima com uma faca, de forma surpreendente, na frente de seus familiares e os motivos do crime, revelaram-se desfavoráveis à apelante, por ter se originado por brigas de crianças, conforme trazido pela sentença condenatória.

Por essa razão,
mantenho como negativos os aludidos vetores.

É sabido que o magistrado possui discricionariedade para valorar a dosimetria da pena e no caso concreto, entendo que não houve teratologia no
quantum
aplicado, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida pelo juízo sentenciante. Nesse sentido é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por isso,
indefiro o pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/11/2023